Tribunal: TJMT
Processo: 1004164-72.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Visto.
Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por JULIANO LOURENCETTI PINHEIRO, contra a decisão monocrática declarou a deserção e inadmitiu o recurso de apelação manejado pelo embargante.
O embargante fala em contradição, alegando que houve algum equívoco em sua intimação, a impedir que realizasse o pagamento tempestivo do preparo recursal, eis que, com o retorno dos autos da instância superior, foi comunicado tão somente da decisão embargada, sem a possibilidade de arcar com as despesas do processo.
Sem contrarrazões.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e, ao final, decido.
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
Por outro lado, o art. 1.024, §2o do CPC determina que compete ao relator decidir, monocraticamente, os aclaratórios opostos contra decisão unipessoal proferida em tribunal.
Pois bem, a contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a interna, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada no decisum e fatores outros, a exemplo da tese mais favorável aos interesses do litigante, acórdãos de Tribunais esparsos e a interpretação que a parte entende adequada ao arcabouço probatório produzido nos autos.
Dito isso, é evidente que a decisão impugnada não padece de contradição interna.
É que, embora o embargante alegue não ter tido a oportunidade de recolhimento do preparo recursal, após a devolução dos autos pelo Superior Tribunal de Justiça, as partes foram devidamente intimadas, através do ato ordinatório lançado no id. 63636982, disponibilizado no DJE em 22/06/2020, para manifestarem o que entendessem de direito, após o trânsito em julgado da decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita.
Assim, o embargante teve, efetivamente, conhecimento da necessidade de efetuar o pagamento das custas recursais, pois era a única providência que poderia adotar diante da decisão de indeferimento da gratuidade judiciária. Por ter permanecido inerte, o reconhecimento da deserção era medida de rigor.
Por outro lado, tendo em conta a inveracidade da alegação de que não foi intimado, via Diário Oficial, para que pudesse efetuar o pagamento do preparo, observada pela já destacada disponibilização do ato ordinatório no DJE em 22/06/2020, não há caminho senão o do reconhecimento do caráter protelatório do recurso, a demandar a aplicação da multa disposta no art. 1.026, §2o do CPC.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e condeno a parte embargante ao pagamento de multa no valor equivalente a 2% do valor atualizado da causa, sem prejuízo de elevação em caso de renitência (art. 1.026, §§ 2o e 3o do CPC).
Ao ensejo, advirto as partes a respeito da sanção aludida pelo art. 1.021, §4o do CPC.
Publique-se. Intime-se.
Cumpra-se.